Tribunal: TJBA
Processo: 8017817-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017817-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

AGRAVADO: WALFREDO BARAO MELLO TEIXEIRA

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE APARELHO AUDITIVO (AASI). ÓRTESE NÃO VINCULADA A ATO CIRÚRGICO. COBERTURA CONTRATUAL EXCLUÍDA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação proposta por beneficiário, determinando o fornecimento, custeio ou reembolso de Aparelhos Auditivos de Amplificação Sonora Individual (AASI) bilaterais, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é obrigatória a cobertura, por plano de saúde, de órtese não implantável e não vinculada a ato cirúrgico, especialmente aparelhos auditivos do tipo AASI.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 10, inciso VII, da Lei n. 9.656/98 admite expressamente a exclusão contratual da cobertura de órteses e próteses não ligadas a procedimento cirúrgico, como é o caso dos AASI, o que afasta a obrigatoriedade legal de seu custeio pelas operadoras.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a negativa de cobertura, nesses casos, não configura abusividade, desde que ausente situação excepcional, resguardando-se o equilíbrio atuarial dos contratos de plano de saúde.
5. O contrato em análise, embora anterior à Lei nº 9.656/98, contém cláusula expressa de exclusão de cobertura para órteses e próteses, compatível com o regime legal vigente, não se configurando abusiva prima facie.

6. A imposição de obrigação de fazer de relevante impacto financeiro sem amparo legal ou contratual e sem demonstração de urgência qualificada viola o princípio da segurança jurídica e justifica a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento provido.

_______________

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º 8017817-52.2025.8.05.0000,
e
m que figura como
Agravante
Sul América Companhia de Seguro Saúde

e agravado

Walfredo Barão Mello Teixeira
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar prejudicado o agravo interno, e
conhecer e
dar

provimento
ao agravo,
nos termos do voto d
o
Relator.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça